Tribunal: TRF3
Processo: 0017483-09.2017.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
827/1006)

0017483-09.2017.4.03.6182

DJEN Data: 26/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 26/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017483-09.2017.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL LACASA MAYA - SP163223-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - SP220753-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO AMIRABILE DE MELO - SP235004-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consistem os embargos de declaração em instrumento processual utilizado para eliminar do julgamento obscuridade ou contradição, suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ou corrigir erro material.

2. Doutrina e jurisprudência admitem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em hipóteses excepcionais, em que, sanada obscuridade, contradição ou omissão, seja modificada a decisão embargada.

3. Ausente omissão quanto à impossibilidade de conversão dos embargos em ação anulatória, tendo o julgado expressamente examinado o pedido.

4. À vista da inadequação da via eleita para a análise do pedido formulado, a hipótese é de extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a contradição apontada, com extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0017483-09.2017.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIO MARIA DE OLIVEIRA - SP120807-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL LACASA MAYA - SP163223-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - SP220753-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO AMIRABILE DE MELO - SP235004-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA em face do acórdão de id. 336125596, o qual, por unanimidade, negou provimento à sua apelaçãoe.

O acórdão está assim ementado:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA NA VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA REALIZAÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS, ART. 16, § 3o, LEF - MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - CONVERSÃO EM ANULATÓRIA-IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA

1 - O sustentado direito à compensação foi objeto de análise pela autoridade administrativa, a qual indeferiu o pedido.

2 - O art. 16, § 3o, da Lei no 6.830/80 não admite a alegação de compensação em embargos à execução. A aplicação do referido dispositivo decorre do fato de os embargos à execução não se prestarem à atribuição de funções inerentes à atividade administrativa, a quem é atribuída a função da análise da existência ou não de créditos aptos à compensação.

3 – A disposição prevista no art. 16, § 3o, da LEF, a qual veda a alegação de compensação em sede de embargos, é anterior ao posicionamento jurisprudencial do STJ consolidado no EREsp 1.795.347/RJ, tendo sido escolha do embargante a discussão do crédito tributário pela via dos embargos

4- Inadequação dos presentes embargos para a discussão sobre a legitimidade da não homologação da compensação dos créditos, uma vez que a embargante pretende que o Judiciário reconheça, em embargos à execução fiscal, direito ao crédito não reconhecido administrativamente, para daí reconhecer a extinção dos débitos tributários exigidos na execução fiscal de base.

5 - Descabido o pedido de conversão destes embargos à execução fiscal em ação anulatória. Trata-se de ações com natureza distintas. Ademais, nos termos do art. 329 do CPC, o autor poderá alterar o pedido até a citação, sem o consentimento do réu, ou até o saneamento do processo, com seu consentimento. In casu, o pedido de conversão em ação anulatória foi efetuado tardiamente, após a estabilização subjetiva e objetiva da lide.

6 – Apelação desprovida.”.

O embargante afirmou a existência de contradição e omissão a macularem o teor do decisum.

Houve intimação da parte contrária nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consistem os embargos de declaração em instrumento processual utilizado para eliminar do julgamento obscuridade ou contradição, suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ou corrigir erro material.

Depreende-se, pois, que como regra os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não modificativo. A nova decisão integra-se à decisão embargada de molde a resultar uma só decisão ou um só julgado.

No entanto, doutrina e jurisprudência admitem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em hipóteses excepcionais, em que, sanada obscuridade, contradição ou omissão, seja modificada a decisão embargada.

À despeito das razões invocadas pelo embargante não se verifica omissão no tocante à impossibilidade de discussão da compensação não homologada na via administrativa nos presentes embargos à execução, estando o decisum em consonância com precedentes do C. STJ e deste Tribunal, colacionados ao julgado.

Merece destaque, por pertinente, ter sido a questão examinada à luz do entendimento fixado no REsp n. 1.008.343/SP e EREsp 1.795.347/RJ, os quais foram expressamente mencionados no julgado embargado.

No tocante à data do julgamento do EREsp 1.795.347/RJ frente à do ajuizamento do presente feito, também sem razão o embargante, por ter sido a questão enfrentada no julgado, que considerou ser a vedação da alegação de compensação em sede de embargos anterior ao julgamento do C. STJ, conforme se extrai do trecho a seguir colacionado:

“Merece destaque ser a disposição prevista no art.16, § 3o, da LEF, a qual veda a alegação de compensação em sede de embargos, anterior ao posicionamento jurisprudencial do STJ consolidado no EREsp 1.795.347/RJ, tendo sido, assim, escolha do embargante a discussão do crédito tributário pela via dos embargos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ/CSL. SALDO NEGATIVO E ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 16, §3o, LEI 6.830/1980. TEMA REPETITIVO 294/STJ. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DE OUTRAS COMPENSAÇÕES. EFEITOS SOBRE O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA LIQUIDEZ E CERTEZA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. ENCARGO-LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. (...) 4. Destacou o julgado, expressamente, que: "No caso, o Fisco não homologou as declarações de compensação (PERD-COMP's 32500.39325.271107.3.02-2608 e 01248.34735.220409.1.7.03-2045: ID 126057934, f. 86 ao ID 126057936, f. 76), transmitidas em 2007, quanto ao suposto crédito de IRPJ/CSL em razão do pagamento, não deduzido do lucro auferido no ano-calendário 2006 (apurado na DIPJ de 2007 – ID 126057936, f. 191), do imposto de renda por empresas controladas sediadas no Uruguai, Peru e Colômbia, a que se referem o artigo 26 da Lei 9.249/1995 – IRPJ, e os artigos 21 da MP 2.158-35/2001 e 15 da IN 213/2002 - CSL, deixando, porém, a requerente transcorrer “in albis” o prazo para interposição de manifestação de inconformidade.Assim sendo, resta claro que não foram cumpridas condicionantes fixadas pela Corte Superior, pois exigida, de plano, a concomitância das condições relativas à existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e de lei autorizando extinção por via compensatória.Sem que tenha havido prévio reconhecimento do direito de compensar nas vias expostas para que se pudesse cogitar de patrimônio subjetivo do autor, revela-se inviável perquirir, no âmbito dos embargos à execução, a existência do próprio direito e a viabilidade da compensação.No caso, pretende a embargante inaugurar debate que não encontra eco na jurisprudência superior, pois a decisão administrativa lhe foi desfavorável, com base em expresso texto legal, descabendo o exame de eventual direito à compensação, negado pelo Fisco, que refletiria na extinção dos créditos cobrados na execução fiscal conexa aos presentes embargos do devedor”. 5. Registrou o acórdão, ademais, que: "Nota-se que é manifesta a intenção da embargante de transformar os embargos em verdadeira ação ordinária ou mandamental, com o reconhecimento do direito de compensar créditos não reconhecidos para a respectiva extinção. Para tanto, porém, seria necessário adentrar em questões amplas e absolutamente dissociadas das defesas materiais e processuais alegáveis em embargos pelo devedor. Neste passo, nem se cogite, sequer por hipótese, de cerceamento de defesa, pois, como dito, inviável incursionar no direito à compensação não previamente reconhecido administrativa ou judicialmente. Logo, se não é viável tal análise nos embargos à execução fiscal, não ser poderia sequer aventar a existência de cerceamento por falta de produção de prova pericial para comprovar tal alegação. Importa ressaltar que a discussão de compensação, em embargos à execução fiscal, deve ocorrer como meio extintivo do crédito tributário em cobro e não como forma de reconhecimento originário do próprio crédito do contribuinte perante o Fisco. Admitir tal hipótese inviabilizaria a celeridade e a restrição das matérias alegáveis em defesa do executado, fins buscados pelo microssistema de execução fiscal. Os embargos, apesar de defesa autônoma, não constituem modalidade de ação ampla, absoluta e irrestrita, que permita incursionar em qualquer matéria que se entenda configurar direito subjetivo. Ao contrário, constituindo ação conexa à execução fiscal da qual é extraída, deve vincular-se a hipóteses extintivas, materiais ou formais, em referência direta ao crédito tributário, a evidenciar a impossibilidade de ser pleiteada na presente sede processual, em conformidade com a jurisprudência consolidada, a inserção originária do tema da compensação, quando não discutido administrativamente, ou ainda a revisão da decisão proferida na instância fiscal, em caso de prévia postulação à autoridade competente, sem prejuízo de que tais pretensões possam ser formuladas em sede própria, mas não incidentalmente à própria execução fiscal. Em arremate do ponto, insta observar não ser possível converter embargos à execução em ação anulatória, como pleiteado. Afora a demonstração do desacerto do fundamento invocado para tanto (a saber, a arguição de que os embargos de devedor foram opostos durante a alegada "vigência" da tese firmada no REsp 1.008.343, a permitir a discussão de compensação intentada, de modo que qualquer superação de tal entendimento apenas poderia ser tida como superveniente e, portanto, haveria que ser preservada a boa-fé do contribuinte), não existe previsão legal para tanto (o que seria indispensável no caso, já que a pretensão inibiria questionamentos a respeito da regra legal e cogente sobre prescrição do direito de ação) e os tipos processuais não são fungíveis entre si (inclusive processados por Juízos distintos, por critério de competência absoluta)". (...) 13. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0023826-60.2013.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 03/02/2023, Intimação via sistema DATA: 07/02/2023).”

Examinada a decisão embargada, também não se verifica vício quanto à impossibilidade de conversão dos embargos em ação anulatória, tendo o julgado expressamente analisado o pedido, conforme trechoa seguir transcrito:

“Por fim, descabido o pedido de conversão destes embargos à execução fiscal em ação anulatória.

Trata-se de ações com natureza distintas. Ademais, nos termos do art. 329 do CPC, o autor poderá alterar o pedido até a citação, sem o consentimento do réu, ou até o saneamento do processo, com seu consentimento. In casu, o pedido de conversão em ação anulatória foi efetuado tardiamente, após a estabilização subjetiva e objetiva da lide.”.

Destaque-se, por pertinente, terem constado do julgado atacado razões suficientes ao julgamento do pleito, do qual constou robusta fundamentação.

Ademais, nos termos do pacífico o entendimento do C. STJ e deste Tribunal, não existe obrigação do julgador de refutar todas as teses e argumentos aventados pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum, como no presente caso.

Destaque-se nesse passo, julgado do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Documento: 1520339 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/08/2016.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(STJ, EDcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.483.155 - BA (2013/0396212-4), Relator Ministro OG Fernandes, DJe 03/08/2016).

No mesmo sentido, julgado desta Sexta Turma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU SUFICIENTEMENTE DOS TEMAS DEVOLVIDOS À CORTE PELO RECURSO INTERPOSTO, INEXISTINDO A MATÉRIA DITA OMISSA PELA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

2. Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

3. Ainda mais no presente caso em que, com o provimento do agravo interno, concluiu-se que "A fabricante da peça de vestuário, autora da ação e ora agravante, realizou a venda para o comércio varejista em 28/04/2006, conforme nota fiscal, ou seja, 2 (dois) anos antes do ato normativo que embasou o auto de infração" Na singularidade, a Resolução INMETRO no 02/2008.

4. "Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (EDcl no AgRg no AREsp 620.058/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

5. Ausente qualquer omissão, estes aclaratórios não se prestam a compelir a Turma a se debruçar sobre as alegações da embargante, para abrir à parte o prequestionamento. Ou seja, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art.1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016)

6. Embargos de declaração a que se nega provimento.”

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1781002 - 0015997-51.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018).

Constata-se, em verdade, nítido inconformismo da embargante com o conteúdo da decisão no tocante à impossibilidade do exame de compensação não homologada administrativamente no bojo dos embargos à execução fiscal, bem como quanto ao pedido de conversão dos presentes embargos em anulatória, questões que devem ser objeto do recurso adequado à reforma do decisum.

De outro lado, no tocante à extinção do processo sem julgamento de mérito em razão do reconhecimento da impossibilidade do exame, em sede dos presentes embargos à execução, da alegação de compensação dos débitos em cobro, assiste razão à embargante.

Com efeito, à vista da inadequação da via eleita para a análise do pedido formulado, a hipótese é de extinção do feito sem julgamento de mérito, o qual não foi adentrado no julgado embargado, ao contrário do que dele constou.

Nesse passo, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos para sanar a contradição do decisum, por se encontrar presente hipótese de extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC.

Nesse passo, acolho parcialmente os embargos de declaração para extinguir o processo sem julgamento de mérito (art.485, VI, do CPC).

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consistem os embargos de declaração em instrumento processual utilizado para eliminar do julgamento obscuridade ou contradição, suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ou corrigir erro material.

2. Doutrina e jurisprudência admitem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em hipóteses excepcionais, em que, sanada obscuridade, contradição ou omissão, seja modificada a decisão embargada.

3. Ausente omissão quanto à impossibilidade de conversão dos embargos em ação anulatória, tendo o julgado expressamente examinado o pedido.

4. À vista da inadequação da via eleita para a análise do pedido formulado, a hipótese é de extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a contradição apontada, com extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração para extinguir o processo sem julgamento de mérito (art.485, VI, do CPC), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão